Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708479-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EIZERRAU NASCIMENTO TORRES, ELIETE HENRIQUE DE FREITAS AGRAVADO: JOAO PEDRO AMARAL DO NASCIMENTO, WASHINGTON LUIZ BISPO SANTOS DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o prazo para resposta dos agravados transcorreu sem manifestação. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, aos agravantes-reconvintes para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora